Tribunal: CARF
Processo: 13971.003313/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2010
PRELIMINAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SÚMULA CARF 88.
A Relação de Vínculos -VÍNCULOS anexa ao auto de infração previdenciário, lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.003313/2010-64
ACÓRDÃO
2102-003.745 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE MOVEIS POR DO SOL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2010
PRELIMINAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. SÚMULA CARF 88.
A "Relação de Vínculos -VÍNCULOS" anexa ao auto de infração
previdenciário, lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.745 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003313/2010-64
2

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração 37.253.985-8 lavrado em razão de apresentação de
obrigação acessória com dados incompletos em relação aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, aplicando-se a multa no valor de R$ 50.112,65 (cinquenta mil, cento e doze reais e
sessenta e cinco centavos), em face do contribuinte principal Indústria de Móveis Pôr do Sol Ltda -
CNPJ 02.754.843/0001-90 e a empresa Marcenaria São João Ltda, - CNPJ 75.374.736/0001-29,
indicada às fls.5, qualificada como grupo econômico, indicada como tal, no Relatório de vínculos.
Durante a fiscalização e conforme a decisão recorrida, às fls. 104, foi relatado que
as empresas Marcenaria São João Ltda., CNPJ 75.374.736/0001-29 e Industria de Móveis Pôr do
Sol Ltda, CNPJ 02.754.843/0001-90, integravam grupo econômico de fato e, portanto, seriam
solidariamente responsáveis.
Como resultado do mesmo procedimento fiscal, além do auto em questão, foram
lavrados outros dois:
Período

Número

Data
Valor
07/2010 07/2010

372539858

13/07/2010
50.112,65 (caso dos autos)
06/2005 12/2009

372539882

13/07/2010
1.583.539,81
06/2005 12/2009

372762450

13/07/2010
451.270,78

De acordo com o relatório fiscal (fls. 24/58), a autuada declarou, incorretamente, o
campo referente à opção pelo SIMPLES nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), no período 11/2006 a 12/2007,
conforme Representações Administrativas para EXCLUSÃO do SIMPLES FEDERAL e do SIMPLES
NACIONAL
(Atos
Declaratórios
Executivos,
processos
n
13971.003096/2010-11
e
13971.003097/2010-57), ensejando na apuração e recolhimento a menor de valor em favor da
Previdência Social.
Ainda cf. 26, aplicou-se o Limite Mensal Máximo da multa, definido em função da
quantidade mensal de segurados, conforme tabela discriminada no item 5 daquele relatório:

TABELA -AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP PT MPS/MF No 333, DE 29 de junho de 2010- DOU
30/06/2010
NÚMERO DE SEGURADOS
MULTIPLICADOR
VALOR
0a05
1⁄2 do valor mínimo
RS 715,89
06 a 15
1 x valor mínimo
R$ 1.431,79
16 a 50
2 x valor mínimo
R$ 2.863,58
51 a 100
5 x valor mínimo
R$7.158,95
101 a 500
10 x valor mínimo
RS 14.317,78

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.745 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003313/2010-64
3
A intimação pessoal por aviso de recebimento da autuada principal INDÚSTRIA DE
MÓVEIS, se deu em 21/07/2010 (fls. 59), tendo sido apresentada impugnação em 19/08/2010 (fls.
63. Não vislumbro nos autos a ciência do auto de infração (fls. 02/05), pelo responsável por
solidariedade, MARCENARIA SÃO JOÃO.
Constou às fls. 61, ter havido apensação a estes autos, dos processos de nos
13971.003311/2010-75 e 13971.003312/2010-10.
Houve apresentação de impugnação da autuada principal INDÚSTRIA DE MÓVEIS,
de fls. 63/83, alegando falta de fundamentação legal válida, em razão da aplicação do § 5o do art.
32 da Lei 8212/91 estar revogado no momento da lavratura do auto de infração; aplicação da
Súmula 211 do STJ que trata da redução da multa em razão da retroatividade da lei mais benéfica;
discorrendo sobre tese de que não podem os atos se tornarem pretéritos para modificar uma
situação jurídica existente. De forma sistemática, cita que não cabe a cobrança do crédito
tributário a partir da data de publicação de atos declaratórios de exclusão da empresa do Simples.
Em junho de 2021, foi proferido acórdão 07-25.040 - 6 a Turma da DRJ/FNS de fls.
103 julgando a impugnação improcedente.
Deixo destacado também que constou expressamente às fls. 107, da decisão
recorrida:
“Cabe esclarecer que as pessoas jurídicas inseridas no pólo passivo da presente
exigência não apresentaram questionamentos com relação a caracterização pela
autoridade fiscal de existência de grupo econômico entre elas, no caso a
Marcenaria São João Ltda, CNPJ 75.374.736/0001-29 e Industria de Móveis Pôr do
Sol Ltda, CNPJ 02.754.843/0001-90.
Constatou-se, entretanto, que a empresa, na impugnação relativa à
Representação Administrativa que a excluiu do Simples, afirma a inexistência de
grupo econômico. Apresenta inconformidade genérica, afirmando que remeter a
terceira pessoa a obrigação tributária pelos encargos da folha de pagamento se
caracteriza como despersonificação de pessoa jurídica, uma vez que estas tem
personalidade distintas.
Na citada Representação Administrativa, processos 13971.003096/2010-11 e
13971.003097/2010-57 relativo à exclusão do Simples Federal e Simples
Nacional, entretanto, restou demonstrado pela fiscalização que as empresas
compõem grupo econômico de fato. As duas empresas, Marcenaria São João
Ltda, CNPJ 75.374.736/0001-29 e Industria de Móveis Pôr do Sol Ltda, CNPJ
02.754.843/0001-90 estão sob a mesma direção e comando do Sr. Albertino
Malheiro.
A auditoria fiscal demonstra em seu relatório, naqueles autos, que as empresas
compõem sociedades juridicamente independentes, mas que são submetidas a
uma única direção e tem interligação econômica e administrativa e apresenta
relato circunstanciado sobre o assunto.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.745 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003313/2010-64
4
(...)
Desta forma fica mantida a responsabilidade solidária entre as mesmas, conforme
noticiado pela fiscalização.” - destaques desta Relatora
A autuada INDÚSTRIA DE MÓVEIS foi intimada do Acórdão em 26/09/2011 (fls. 112)
e, na ocasião, não constou, nos autos, a intimação do responsável solidário MARCENARIA SÃO
JOÃO, o que foi regularizado adiante (em 10/12/2012).
Conforme constou as fls. 115, não houve recurso pela contribuinte principal
INDÚSTRIA DE MÓVEIS, com decurso de prazo em 26/10/2011, com informação de que o débito
seria encaminhado à PGFN, para a-cobrança judicial (fls. 118), seguido da respectiva intimação da
INDÚSTRIA DE MÓVEIS, em 07/05/2012.
Fls. 124/125, autoridade fiscal solicitou, com urgência, o retorno dos autos da PGFN
a unidade de origem. Com isso, às fls. 126, foi dada ciência do Acórdão: 07-25.040 à responsável
por solidariedade passiva, MARCENARIA SÃO JOÃO, com recebimento em 10/12/2012 (fls. 127).
Sobreveio assim, em 20/12/2012, protocolo de recurso voluntário de fls. 128/169
da responsável por solidariedade passiva, MARCENARIA SÃO JOÃO LTDA., reiterando os
argumentos da impugnação da autuada principal, que em breve resumo:
(i) redução retroativa das multas impostas, nos termos do art. 106, II, do CTN;
(ii) ausência de fundamentação legal válida, pois a citada base legal na autuação
estava revogada quando da lavratura do auto;
(iii) Inexistência de simulação ou constituição das empresas por interposta pessoa;
(iv) inexistência de vínculo laboral;
(v) desconsideração da personalidade jurídica da empresa INDÚSTRIA PÔR DO SOL
LTDA.;
(vi) por fim, exclusão do polo passivo da MARCENARIA SÃO JOSÉ, por não configurar
as condições de solidariedade, e ao final, para anular o presente Auto de Infração.
Para cumprimento de medida judicial ajuizada pela contribuinte principal
INDÚSTRIA PÔR DO SOL LTDA., foi anexado termo de correção do valor do auto, cf. fls. 224,
alterando de 50.112,65 para 3.500,00 seguido de despacho decisório de fls. 225 esclarecendo que:
“1. Trata-se do Auto de Infração no 37.253.985-8 lavrado com fundamento no
artigo 32, inciso 4, § 5 da Lei no 8.212/91.
2. Decisão judicial nos autos da Ação Ordinária 5002380-31.2012.404.7213/SC
determinou que o Auto de Infração no 37.253.985-8 seja alterado para os
termos do artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
3. Com a alteração da fundamentação legal, o AI passa de R$ 50.112,65
(cinquenta mil, cento e doze reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais).
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.745 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003313/2010-64
5
4. À AFRFB Rita de Cássia Walter para verificar possível alteração relativa à
manutenção do arrolamento de bens.
5. À ARF/Rio do Sul para cientificação do contribuinte deste despacho decisório.
6. Após, devolva-se o e-processo ao CARF.
Assinado digitalmente
Márcia Adriana Vidal dos Santos
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula n. o1368091”

Constou nos autos (fls. 209/214), sentença judicial datada de 18/02/2013, proferida
na ação ordinária (procedimento comum ordinário) no 5002380-31.2012.404.7213/SC, a qual, com
fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou o mérito procedente em
parte, para declarar que o cálculo da multa que embasa o auto de infração no 37.253.985-8 deve
obedecer aos critérios estabelecidos no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Constou ainda que, a ação foi ajuizada unicamente pela contribuinte INDÚSTRIA DE
MÓVEIS, e não, pela empresa MARCENARIA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.
O recurso voluntário em nome da empresa MARCENARIA SÃO JOÃO é tempestivo.
Entretanto, com relação aos pressupostos de admissibilidade, passo a esclarecer:
Durante o curso do processo, nota-se que a empresa MARCENARIA SÃO JOÃO LTDA.
foi indicada no autos, às fls. 05, com a qualificação de GRUPO ECONÔMICO e, por tal motivo,
houve o encaminhamento processual da empresa como responsável por solidariedade tributária,
em decorrência da lei 8212/91, art. 30, IX, em destaque:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”
Apesar disso, compulsando os autos, não localizei aditamento ou complemento do
lançamento fiscal no sentido de incluir a empresa em eventual termo de sujeição passiva, mas tão
somente, consta nos autos, o relatório de vínculos de fls. 05.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.745 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003313/2010-64
6
Assim, aplico a Súmula CARF 88, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012, no
sentido de NÃO CONHECER do recurso.
“A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, NÃO conheço do recurso por falta de interesse
recursal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 275
DF CARF MF
Original